Tribunal: TJDFT
Processo: 0009433-45.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Rompimento de obstáculo. Perícia. Pena-base. Conduta social. Regime prisional.
1 - As declarações do gerente do estabelecimento, corroboradas pelos policiais – que afirmaram ter a acusada admitido o crime –, e a apreensão das mercadorias e dos lacres de segurança rompidos, são provas do furto qualificado por rompimento de obstáculo e que autora a acusada.
2 – Laudo pericial que constata que os lacres de segurança utilizados em roupas foram abertos é prova suficiente de que houve o rompimento de obstáculo.
3 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social da ré.
4 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - Ainda que reincidente a ré e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
6 – Apelação provida em parte.